Tribunal: TJDFT
Processo: 0704140-24.2024.8.07.0002
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. REVELIA. EFEITOS MATERIAIS. TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO FIXADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que fixou alimentos em favor de filhos menores.
2. O alimentante foi revel. A parte autora pleiteou majoração da pensão alimentícia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se, diante da revelia e do contexto dos autos, é cabível a majoração dos alimentos fixados em primeira instância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O dever de sustento decorre do poder familiar, previsto no art. 229 da CF/1988, e consubstancia presunção absoluta de necessidade da prole.
5. A fixação dos alimentos deve observar as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante (CC, art. 1.694), respeitando o princípio da proporcionalidade.
6. A revelia e o contexto dos autos, pagamento por quase um ano dos alimentos provisórios, indicam que a situação econômica do alimentante comporta a majoração do valor dos alimentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação provida para majorar os alimentos. Honorários recursais não fixados.
Tese de julgamento: “1. A presunção de necessidade dos filhos menores decorre do dever de sustento previsto no poder familiar. 2. O trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade deve orientar a fixação ou majoração da pensão alimentícia. 3. A revelia do alimentante, aliada ao contexto dos autos, autoriza a majoração dos alimentos.”